Tribunal: STF
Processo: RE 81989
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. DESTE TRIBUTO ESTA ISENTO O
PRODUTO IMPORTADO, PORQUE ISENTO DELE ESTA O SIMILAR NACIONAL.
TRATAMENTO IGUALITARIO POR FORÇA DE ACORDO INTERNACIONAL.
APLICAÇÃO DO ART. 98 DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO NÃO
CONHECIDO.